Tribunal: STF
Processo: RHC 257769
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 984.485/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já submetido ao Superior Tribunal de Justiça no HC n. 940.710-SP.



    2. O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de receptação qualificada e falsificação de documentos. A defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para fixar o regime inicial semiaberto ao ora paciente.



    3. A defesa busca a absolvição do paciente ou a desclassificação do delito para receptação culposa, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem e ausência de participação na falsificação de documentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus, tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do STJ não admite a dupla apreciação de pedidos já analisados, não havendo ilegalidade na decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “A reiteração de pedidos já apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do habeas corpus” (doc. 55).



    Neste recurso ordinário, busca-se



    1) PRELIMINARMENTE:



    a) Seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido, superando-se os óbices formais apontados pela decisão recorrida do Superior Tribunal de Justiça, em razão da flagrante ilegalidade que macula a condenação do Recorrente;



    2) NO MÉRITO:



    a) Seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para ABSOLVER o Recorrente BRUNO MESSIAS VIEIRA das imputações relativas aos crimes previstos nos artigos 180, § 1º, e 297, caput, ambos do Código Penal, por atipicidade da conduta quanto à receptação (ausência de dolo) e por ausência de provas suficientes para a condenação quanto à falsificação, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal;



    b) SUBSIDIARIAMENTE, caso mantida a condenação por receptação, seja a conduta desclassificada para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), com a consequente absolvição do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP) por ausência de provas. Ato contínuo, seja a pena redimensionada, fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda e, por fim, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal;



    c) Caso não se entenda pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos acima, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, para sanar as flagrantes ilegalidades apontadas (doc. 61, pp. 15-16). 



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.



    Argumenta que há ilegalidade flagrante na condenação do paciente, sendo necessária a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para receptação culposa, correção passível de ser realizada mediante a concessão da ordem de ofício.



    Como assinalado na decisão agravada, a pretensão deduzida pelo impetrante caracteriza reiteração previamente submetida ao Superior Tribunal de Justiça no HC n. 940.710-SP, que não foi conhecido.



    A presente impetração evidencia o propósito de dupla apreciação, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 56 — grifei).



    Como se vê, o STJ nem sequer conheceu do habeas corpus impetrado naquela Corte, por se tratar de reiteração do HC 940.710/SP, que não foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Verifiquei, ainda, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, que aquele Tribunal não conheceu do referido Habeas Corpus 940.710/SP, uma vez que a condenação ora impugnada já havia transitado em julgado e não foi identificada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator